Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738994-84.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROZANA CARVALHAES AGRAVADO: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ROZANA CARVALHAES contra a r. decisão exarada sob o ID 51483953, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Monitória n. 0718473-34.2022.8.07.0007, promovida por JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI em desfavor da recorrente, porquanto configurada a intempestividade do recurso. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 52822065, a agravante afirma que o agravo de instrumento é tempestivo, sob o argumento de que a Defensoria Pública do Distrito Federal foi habilitada nos autos dentro do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso, tendo a peça sido protocolizada na segunda parte do prazo, ainda dentro dos 30 (trinta) dias úteis previstos pelo artigo 186 do Código de Processo Civil. Aduz que, uma vez constituído e habilitado novo causídico nos autos, cessa a responsabilidade anterior da patrona. Por outro lado, defende que a Defensoria Pública não tem que se curvar ao prazo simples para recorrer somente porque o ato judicial foi publicado ainda na época em que a antiga advogada representava a parte. Ao final, a agravante postula o exercício do juízo de retratação por esta Relatoria, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso a julgamento pelo egrégio Colegiado, a fim de que seja reformada a r. decisão vergastada, superando-se a questão da intempestividade do agravo de instrumento. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão denegatória de conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, em virtude de sua manifesta intempestividade. Cumpre salientar que o agravo de instrumento foi interposto no dia 14/09/2023, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal e não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da decisão no Diário Judicial Eletrônico (ID 169056562), tampouco da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça. Assim, entendo incabível a retratação no caso do presente agravo interno. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 às 11:42:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora